Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DIREITOS RELATIVOS AO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO. ART. 3o, INC. IV, DA LEI No 8.009/1990. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A hipótese consiste em determinar a eventual impenhorabilidade dos "direitos" constituídos relativos ao imóvel objeto da constrição, ao fundamento de se tratar de bem de família.

3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis.

4. Ressalte-se que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. 4.1. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana.

5. É preciso ter em vista que, a princípio, a proteção recai apenas sobre bens imóveis, incluindo-se, posteriormente, bens móveis essenciais ou empregados para guarnecer a utilidade da residência do devedor. 5.1. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de maneira absoluta, mas admite mitigações.

6. No caso ora em análise trata-se de execução de crédito constituído pelas obrigações condominiais não adimplidas. 6.1. Assim, está presente a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990.

7. Em relação ao alegado adimplemento substancial da obrigação, percebe-se que, ao contrário do alegado pela agravante, a última planilha apresentada pelo credor (Id. 48960025) descreveu o saldo de R$ 28.932,44 (vinte oito mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

8. Verifica-se que a devedora ofereceu proposta consistente no pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondentes aos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já depositados em Juízo e em novo pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). 8.1. No entanto, a aludida proposta foi rejeitada pelo credor, ao fundamento de que havia significativa diferença em relação ao montante efetivamente devido.

9. No caso, percebe-se existir ainda significativo montante a ser efetivamente pago. 9.1. Logo, não está demonstrado o alegado adimplemento substancial da dívida, não havendo motivos para a desconstituição da penhora.

10. Agravo interno prejudicado.

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.